Tribunal: TJDFT
Processo: 0011087-95.2016.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo.
3. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico.
4. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a versão apresentada, em Plenário, pela acusação, a qual encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.
5. Presentes mais de uma qualificadora no crime de homicídio, a jurisprudência entende que uma delas seja destinada para qualificar o tipo enquanto a outra seja utilizada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista em lei, ou subsidiariamente para fundamentar o exame negativo de circunstâncias judiciais na primeira.
6. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar mínimo fixado para as majorantes no Código Penal.
7. Diante do entendimento da Suprema Corte no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, c) autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados (HC 118.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 7/3/2017), associado a necessidade de se garantir a manutenção da ordem pública e de se assegurar a aplicação da lei penal, mantém-se hígido o decreto de prisão preventiva do recorrente.
8. Apelação conhecida e desprovida.